Tribunal: CARF
Processo: 10930.720849/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720849/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
POZZOBON E PALMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS NO
PRAZO LIMITE PARA REGULARIZAÇÃO.
Em obediência ao devido processo legal, enquanto não houver vencido o prazo
para opção pelo Simples Nacional, a empresa poderá regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no regime, sujeitando-se ao indeferimento
da opção, caso não as regularize até o último dia útil do mês de janeiro do ano
em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, que votou por dar provimento ao recurso. O conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias votou pelas conclusões da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720849/2019-74
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720849/2019-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.598 -
3a Turma da DRJ/FNS, de 15 de agosto de 2019, que manteve o indeferimento da opção da
empresa pelo Simples Nacional, efetivada pelo Termo de Indeferimento de fls. 21, de
15/02/2019, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
A DRJ analisou os argumentos e a documentação apresentada pela empresa em
sua Manifestação de Inconformidade e manteve o indeferimento da opção da empresa do
Simples Nacional, tendo em vista que as pendências não foram regularizadas no limite legal. O
Acórdão não possui ementa.
Cientificado dessa decisão, via postal, em 28/08/2019, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 16/09/2019, com as suas razões de defesa.
Primeiramente a contribuinte discorre sobre a exclusão da empresa do Simples
Nacional, formalizada pelo ADE/LON no 3336797, de 31/08/2018, com efeitos a partir de
01/01/2019, motivada pela existência de débitos com a Fazenda Nacional, com a exigibilidade
não suspensa, relativos ao Simples Nacional (competências 07/2017 a 04/2018) e a débitos para
com a Previdência Social (competências 08/2017 a 04/2018).
(i)
Esclarece a recorrente que a sua exclusão do simples nacional se deu pelo Ato
Declaratório Executivo - ADE/LON n° 3336797, de 31-08-2018, que teve como origem
débitos em cobrança na Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente ao
Simples Nacional das competências 07/2017 a 04/2018, cujos valores foram parcelados
em data de 29-11-2018, enquanto os débitos para com a Previdência Social das
competências 08/2017 a 04/2018, foram quitadas em datam de 30-11-2018, conforme
comprovantes em anexo.
Sobre os débitos do Simples Nacional (competência 11/2018) e previdenciários
(competências 05/2018 a 09/2018), pondera que tomou conhecimento destes apenas por meio do
Termo de Indeferimento do Simples Nacional, de 15/02/2019, e que teria efetuado o pagamento
para regularizar as pendências antes da emissão da decisão da DRJ, de modo que a decisão
recorrida deveria ser reformada. Transcrevo alguns trechos:
(iii)
A respeito do aludido débito a recorrente somente tomou conhecimento através do
termo de indeferimento da opção pelo simples nacional conforme o recibo n°
00.10.50.71.99 de 15-02-2019, que acompanha o presente, e, logo após, procedeu ao seu
pagamento para regularizar a exigência fiscal, e, assim, os fatos que fundamentaram a
decisão ora combatida não se coaduna com a realidade fática, razão pela qual a decisão
deve ser reformada para manter a recorrente no simples nacional.
[...]
(vi)
Com o advento desses pagamentos, quitadas antes da decisão monocrática, nada existiu
de pendências que pudessem manter a sua exclusão do regime do simples nacional, fato
esse essencial para permanecer no referido sistema.
(vii)
Apesar da decisão da exclusão ter sido fundamentada na suposta ausência de
pagamentos do simples nacional, mesmo assim, data máxima vénia, entendemos que
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720849/2019-74

não há razões para se manter a exclusão, pois, os débitos foram regularizados e a
empresa se enquadra dentro das condições estabelecidas para tanto, ou seja, é ela uma
ME (MICRO EMPRESA) com limite de faturamento fixado no inciso I, do art. 2o, da
Lei-federal n° 9.841, de 05-10-1999, e não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão relacionados no art. 3° da referida lei, e, assim, a própria legislação atinente à
espécie lhe assegura o direito de permanecer no sistema do simples nacional, e nada
disso foi observado na decisão recorrida.
(v)
Também não foi observado que apesar da exclusão ter sido por pendências tributárias,
no entanto, essas já não perduram em razão dos pagamentos feitos antes da decisão
singular, e mais, tem ela a seu favor a própria lei para se manter no aludido regime, e,
assim, não poderá depois de quitados seus débitos ficar excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, até a decisão final do pedido em questão sob pena de cerceamento do seu direito.
(vi)
Conforme se extrai dos fatos articulados e comprovados pelos documentos que
instruíram o processo, há prova inequívoca sobre a ocorrência da regularização do
débito que excluiu a peticionaria do simples nacional o que por si só já viabiliza a
reforma integral da decisão.
Ao final, requer:
Posto isto, requer seja reformada a decisão ora recorrida para, a final, determinar a
insubsistência do respectivo termo de exclusão, mantendo a recorrente no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, pois só assim se fará
a tão almejada e salutar JUSTIÇA !!!

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 28/08/2019 do Acórdão no 07-44.598 -
3a Turma da DRJ/FNS, de 15 de agosto de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
16/09/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa (sócia-administradora),
em conformidade com o documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720849/2019-74

Mérito.
Incialmente cabe destacar que a empresa, ainda em início de atividades, efetivou a
primeira opção pelo Simples Nacional em 06/03/2013 e que formulou novo pedido de opção
pelo Simples Nacional em 31/01/2019, conforme tela a seguir:

Tanto em seu recurso como na manifestação de inconformidade, a contribuinte
ressalta que foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE/LON no 3336797, de
31/08/2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em função da existência de débitos com a
Fazenda Nacional, com a exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional
(competências 07/2017 a 04/2018) e a débitos para com a Previdência Social (competências
08/2017 a 04/2018).
Esclarece, também, que teve ciência do “Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional” em 15/02/2019 (fl. 21) e que teria sido surpreendida pela existência de
débitos do Simples Nacional (competência 11/2018) e previdenciários (competências 05/2018 a
09/2018), com a exigibilidade não suspensa.
Verifica-se que ao longo de sua defesa a contribuinte mistura os dois fatos: sua
exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, efetivada pelo ADE/LON no 3336797, de
31/08/2018, com o indeferimento de sua solicitação de opção pelo Simples Nacional para o ano
de 2019.
No entanto, o objeto do presente litígio não é a exclusão da empresa do Simples
Nacional, mas tão somente o indeferimento de sua opção para o ano de 2019, em virtude da
existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a exigibilidade não suspensa,
conforme previsto no art. 17, V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
verbis:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Os débito que motivaram o indeferimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional encontram-se relacionados a seguir:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720849/2019-74

Deve ser destacado que o inciso I do § 2o do art. 6o da Resolução CGSN no 140, de
22 de maio de 2018, transcrito a seguir, determina que enquanto não houver vencido o prazo para
solicitação da opção, a empresa poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o
último dia útil do mês de janeiro.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
No caso dos autos, pela análise da documentação apresentada, verifica-se que
apesar de ter havido tentativa da contribuinte de regularizar as pendências que motivaram o
indeferimento de sua opção para o ano de 2019, os pagamentos ocorreram em 18/02/2019
(fls. 64 a 68), ou seja, depois de finalizado o prazo normativo.
Neste ponto deve ser destacado que é vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF julgar de forma diversa da prescrita em lei, utilizar discricionariedade ou
pronunciar-se a respeito de dispositivos legais, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720849/2019-74

Assim, apesar das tentativas da interessada, os débitos que acarretaram a emissão
do Termo de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram regularizados até o
último dia útil do mês de janeiro de 2019, prazo limite para a regularização das pendências.
Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital